Tribunal: TJDFT
Processo: 0015420-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015420-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26956387, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos não anuentes. O saneamento do feito se deu no ID: 11222964. Os cálculos de EUDA ALVES DE MEDEIROS, EUNICE MARIA DE JESUS FALCÃO, EUSÉBIO ALVES DA SILVA, EVA CALISTO NASCIMENTO LOPES, EVANDO COSTA DIAS e FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR devem ser atualizados para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no v. acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11222846, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), bem ainda o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 26956387 e autorizado no ID: 11222964, além dos honorários de sucumbência, arbitrados ao ID: 11222753, incidentes, inclusive, nos créditos dos anuentes (EROTIDES SEBASTIANA LEMES MARRA, EUNICE MARTINS PIRES e EUNICE BARBOSA DA SILVA SANTOS). Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (IDs: 11222944 e 17187481). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Observe-se, quanto ao servidor FÁBIO ANTÔNIO RODRIGUES URTADO JÚNIOR, que o período exequendo limita-se até janeiro de 2002, haja vista o seu desligamento da Administração Pública do DF. Quanto à servidora EUDA ALVES DE MEDEIROS, devem ser excluídos os meses de outubro de 2000 a março de 2001, conforme decidido nos embargos à execução (ID: 11222748). Antes de remeter os autos à Contadoria Judicial, tendo em vista o falecimento do servidor EVANDO COSTA DIAS (ID: 11223072 e seguintes), intime-se o exequente para proceder à habilitação dos sucessores processuais. Brasília, 4 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador